Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Gratuidade de Justiça.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - Aquele que empresta sua conta bancária para receber alto valor que sabe ser de origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, mediante remuneração, comete o crime de receptação.
3- Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
4 - Apelação não provida.